Tribunal: TJDFT
Processo: 0732863-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732863-30.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ODORATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. DEBÊNTURES DA ELETROBRÁS. ATIVO FINANCEIRO RECUSADO EM MANIFESTAÇÃO FUNDAMENTADA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. BAIXA LIQUIDEZ E DIFICULDADE DE ALIENAÇÃO. DESREPEITO À ORDEM DE PREFERÊNCIA. FATORES RECONHECIDOS DE RELEVÂNCIA PELA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em execução fiscal, é possível a oferta de debêntures para garantir a execução fiscal. Contudo, ofertadas debêntures da Eletrobrás, tendo em vista a baixa liquidez e difícil alienação desses ativos financeiros, legítima se mostra a recusa apresentada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. 1.1. Objeção não desautorizada pelo devedor/agravante para as desvantagens alegadas pelo ente distrital/credor/agravado relativamente ao mencionado título de dívida. 2. Havendo recusa expressa e fundamentada à garantia ofertada pelo devedor à execução fiscal, cumpre ao executado substituir o bem indicado ou apresentar razões para superar os motivos invocados pela Fazenda Pública do Distrito Federal. 3. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhecem ser legítima a recusa apresentada pela Fazenda Pública também porque a indicação de debêntures da Eletrobrás, que são investimento de renda fixa, não atende à ordem de preferência de penhora prevista nem na Lei de Execução Fiscal (art. 11 da Lei 6.830/80) nem no Código de Processo Civil (arts. 805 e 835). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 9o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal, asseverando ser prerrogativa do executado a nomeação de bens à penhora, razão pela qual deve ser aceita como garantia da execução fiscal as debentures da Eletrobrás. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.258.466/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 21/9/2023). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 9o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, in verbis “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, apesar de ser possível a oferta de debêntures como garantia ao juízo da execução fiscal, é válida a recusa da exequente diante da ordem de preferência estabelecida no art. 11 da Lei n. 6.830/1980, em razão da baixa liquidez e difícil alienação dos mencionados ativos mobiliários, situação que não implica violação do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC). In verbis: AgRg no REsp 1.219.024/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 19/6/2012, DJe 29/6/2012 e AgRg no AREsp 304.865/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 14/6/2013” (AgInt no AREsp n. 1.629.742/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 30/9/2020). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.457.541 (relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 12/12/2023). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no REsp n. 2.091.096/RS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 15/12/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024